Tribunal: TJPA
Processo: 0004047-77.2019.8.14.0004
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004047-77.2019.8.14.0004

JUIZO RECORRENTE: ADRIANE TAVARES BENTES, HELTTON ROGER SILVA BORGES, MUNICIPIO DE ALMEIRIM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RECORRIDO: BENEDITO JADER SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0004047-77.2019.8.14.0004

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim.

Sentenciados: Benedito Jader Santos de Souza

Município de Almeirim

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de REMESSA NECESSÁRIA de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim (Num. 8291892 - Pág. 1/6) que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA (Num. 7900111 - Pág. 1/29) impetrado por BENEDITO JADER SANTOS DE SOUZA em desfavor do MUNICÍPIO DE ALMEIRIM, concedeu a segurança para determinar que o Município de Almeirim providenciasse, em caráter definitivo, a adequação da progressão funcional pela titulação acadêmica do Impetrante, a contar da data do ajuizamento da ação e subtraindo as quantias já efetivamente pagas.

A propósito, vejamos os termos da sentença acima mencionada,
in verbis: (ID 8291892)

“Ante o exposto, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, concedo a segurança em favor do impetrante Benedito Jader Santos de Souza, determinando que a Prefeitura de Almeirim providencie em caráter definitivo a adequação da progressão funcional por via acadêmica ao impetrante, de acordo com os arts. 56 e 58 da Lei Municipal de Almeirim 1.203/12, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Pública do Município de Almeirim/PA, a contar da data do ajuizamento desta ação (04/06/2019), conforme o art. 14, §4º da Lei nº 12.016/2009, subtraindo as quantias já efetivamente pagas.
”

A certidão de id. 8291898 atestou que não houve interposição de recurso pelas partes.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos (ID 8592736).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia em saber se impetrante tem direito à progressão funcional em função da conclusão do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Geografia e Meio Ambiente.

A municipal Lei nº 1.203/12, que dispõe sobre o plano de carreira pessoal dos trabalhadores da educação pública do Município de Almeirim, assim prevê:

Art. 58 – A progressão funcional pela via acadêmica tem por objetivo reconhecer a formação acadêmica dos profissionais da educação, no respectivo campo de atuação, como um dos fatores relevantes para a melhoria na qualidade da educação no município de Almeirim.

§ 1º Fica assegurada a Progressão Funcional pela via acadêmica por enquadramento automático em níveis retributivo superiores, dispensados quaisquer interstícios, na seguinte conformidade:

I
– Mediante a apresentação de diploma de curso de pós-graduação, em nível de especialização;

[...]

§ 2º Entende-se por aprimoramento de qualificação, para efeito do disposto neste artigo, a conclusão de curso de pós-graduação lato e estrito sensu
desde que possua relação com habilitação específica do servidor.

[...]

§ 5º A concessão da progressão funcional pela via acadêmica deverá ser requerida pelo servidor à Secretaria Executiva de Administração e Planejamento, em formulário próprio, acompanhado de cópia autêntica do certificado ou diploma.

Vislumbro que a impetrante é servidora pública municipal, ocupando o cargo efetivo de Professor Nível I, aprovada no Concurso Público 01/2009 – PMA de 03.03.2010.

Juntou nos autos certificado de conclusão de Pós-Graduação Lato Sensu em Geografia e Meio Ambiente, com carga horária de 560 horas, reconhecido pelo MEC através da Portaria MEC nº 914 de 26/06/2000.

Da leitura da lei, verifica-se que a servidora preencheu os requisitos necessários para a concessão do pleito de progressão funcional, haja vista que cumpriu com todas as exigências previstas na Lei Municipal nº 1.203/12, além de ser evidente o curso apresentado pela requerente é compatível com as atividades de professor, indo de encontro com o que estabelece o dispositivo supracitado da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Na mesma linha, o seguinte julgado desta Primeira Turma:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. GRATIFICAÇÃO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. SERVIDORA MUNICIPAL QUE REALIZA ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO JUNTO A DISCENTES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FAZ JUS A GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE” (Apelação Cível n. 0003391-28.2016.8.14.0004, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, DJ 12/01/2021).

Nesse sentido, a sentença reexaminada não merece reparos, considerando que a legislação municipal prevê o direito à progressão aos servidores municipais por via acadêmica.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/08/2022